Tribunal: TJDFT
Processo: 0729638-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ILEGÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVALÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a “a) proceder à regularização do veículo junto ao DETRAN-DF e demais órgãos, com o consequente pagamento das multas e débitos de trânsito incidentes após a data da tradição 28/12/2020, inclusive o valor de R$ 3.686,85 (três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) indicado na petição inicial; b) pagar ao autor a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), referente ao restante do débito para quitação do veículo e empréstimo realizado entre as partes, acrescida de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; c) promover a transferência do veículo para seu nome ou de terceiros, realizando a baixa do nome da parte autora nos registros do veículo.”. Entendeu o juízo “a quo” que o réu logrou êxito em desconstituir o direito do autor, visto que não acostou provas suficientes a comprovar suas alegações.

3. Em razões recursais, requer o recorrente, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita. No mérito, aduz que os comprovantes por ele acostados, considerados ilegíveis pelo juízo de origem, confirmam pagamentos reconhecidos pelo próprio recorrido nas anotações acostadas aos autos (ID 55781399), no valor total de R$ R$500,00. Aduz, ainda que houve um pagamento de R$ 220,00, cujo comprovante de pagamento não pôde ser acostado, mas que foi reconhecido pelo recorrido em suas anotações. Requer a reforma da sentença a fim de que se reconheça a quitação do veículo, sendo devido apenas R$400,00 referente ao remanescente do empréstimo no valor de R$900,00 pego posteriormente com o recorrido.

4. Sem contrarrazões.

5. Diante da situação econômica do recorrente, defiro a gratuidade de justiça requerida.

6. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

7. No presente caso, observo que restou incontroverso o negócio firmado entre partes, pairando a controvérsia sobre o valor total de R$720,00.

8. Note-se que o juízo “a quo” não considerou legítimos os comprovantes acostados aos ID’s 150057340 e 150057341, uma vez que ilegíveis, e com razão. Não há como verificar, dos documentos, os valores transferidos, nem mesmo as datas, tendo o recorrente inclusive rasurado com caneta os referidos comprovantes. Assim, tais provas não estão aptas a desconstituir o direito do recorrido, de modo que não cabia a este provar que não recebeu, mas sim ao recorrente que, de fato, pagou a integralidade do débito.

9. Do mesmo modo, a ausência do comprovante de pagamento de R$220,00, conforme alega, também inviabiliza o reconhecimento de tal quitação. As meras anotações do recorrido não comprovam tal pagamento, eis que se observa que tais anotações encontram-se confusas, não sendo possível ao julgador concluir, com a certeza devida, que houve tal pagamento.

10. Dessa forma, entendo que o recorrente não se desonerou do seu ônus processual e não comprovou o pagamento da integralidade do débito.

11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

12. Condenado o recorrente vencido em custas. Sem fixação de honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.